Tribunal: TJDFT
Processo: 0744766-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744766-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEYNAYA CHRISTIAM MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu tutela provisória de urgência antecipada que consistia em determinar ao agravado/requerido promover e custear procedimento cirúrgico (mamoplastia redutora). O indeferimento se fundamentou na ausência de demonstração do perigo de dano, por não ter sido indicada urgência na realização da cirurgia. A agravante informa ser portadora de artrose degenerativa espondilodiscoartrose cervical, torácica e lombosacral. Afirma apresentar projeção anterior dos ombros e ser portadora de gigantismo mamário bilateral. Relata que este lhe acarreta sérios problemas decorrentes da sobrecarga na coluna e ombros, além de ferimento cutâneo crônico, que explica serem infecções frequentes de pele. Conclui que o procedimento cirúrgico em comento indicado por profissional médico não é meramente estético. Salienta que, devido às dores que sofre nos ombros, pescoço e coluna, precisa tomar diariamente medicamentos à base de codeína. Informa ter dificuldade de higienizar e afirma que surgem constantes ferimentos nos seios. Aduz que a cirurgia em comento é desdobramento do tratamento para a coluna e ferimentos nos seios, razão por que conclui existir risco grave à sua saúde qualidade de vida caso tenha que esperar o trâmite da marcha processual. Afirma que aguardar pode lhe causar novas lesões cervicais e danos irreparáveis que podem se tornar doenças mais graves, além de prorrogar o sofrimento vivido com as fortes dores habituais. Ressalta que sua carreira como advogada está sendo posta à prova, pois não consegue arrumar emprego em sua área em razão das fortes dores nas costas. Alega que a indicação e a urgência do procedimento cirúrgico indicado estão demonstradas nos documentos anexados aos autos, motivo por que conclui estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência almejada. Transcreve precedentes em favor da tese defendida. Defende ser possível se inferir que, se a cirurgia foi prescrita pelo médico com a finalidade de buscar a cura de fortes e constantes dores na coluna da paciente, ora agravante, trata-se de procedimento urgente. Aduz que a redução mamária consiste no procedimento indicado ao tratamento das dores na coluna que, por sua vez, está inserido no rol de coberturas do plano de saúde. Conclui ser injusta e abusiva a recusa deste. Registra não caber à operadora de saúde decidir o melhor tratamento para as comorbidades, pois se trata de incumbência médica. Argumenta que a tutela liminar requerida não é irreversível, pois, em caso de improcedência do pedido, a operadora pode buscar, em ação própria, os valores pagos junto ao prestador de serviço. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado autorizar o procedimento cirúrgico indicado. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal antecipada. Não foi recolhido preparo recursal, por terem sido deferidos à agravante, na decisão agravada, os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma, em síntese, que a cirurgia à ela indicada por profissional médico (redução mamária), consiste no procedimento necessário ao tratamento da dor em sua coluna que, por sua vez, está inserido no rol de coberturas do plano de saúde agravado. Sustenta que a negativa deste é abusiva e defende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar requerida, consistente em determinar ao agravado autorizar o procedimento cirúrgico em comento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente, do laudo médico de id. 73349514, verifico que não restou demonstrado o elemento determinado pelo art. 300 do Código de Processo Civil, atual, qual seja, o perigo de dano, tendo em vista não ter indicado urgência na realização do procedimento cirúrgico, inexistindo relato de risco à integridade física da parte autora. Outrossim, não se vislumbra o receio de ineficácia do provimento final, devendo a questão ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência, ante ausência dos elementos autorizadores do art. 300 NCPC. (...) A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. A agravante juntou aos autos do processo originário laudos e relatórios médicos elaborados por ortopedista, cirurgião plástico e mastologista[1]. Referidos documentos, embora comprovem a indicação da cirurgia de redução mamária, não demonstram a urgência alegada quanto à realização do procedimento. Certamente dores corporais causam incômodo e, na maioria das vezes, sofrimento. Impõe-se observar, contudo, que o deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensem a normal dilação probatória e demonstrem tanto a probabilidade do direito alegado quanto o perigo da demora. Em que pese o entendimento majoritário da jurisprudência acenar pela probabilidade do direito invocado, a questão apresentada cinge-se à análise acerca da existência de urgência. O provável perigo de dano ao direito alegado ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Haverá urgência, portanto, quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito, o que não vislumbro no caso em apreço. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Nas obrigações de fazer para compelir plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora exige dilação probatória, para a verificação se o procedimento visa salvaguardar a saúde da paciente, ou se tem caráter meramente estético. E a ampliação da instrução probatória não se compatibiliza com a via estreita do agravo de instrumento. 2. Não é razoável impor uma obrigação de fazer à parte sem que seja demonstrado cabalmente a sua incúria. No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade da urgência do procedimento cirúrgico, bem como a negativa de cobertura pelo plano de saúde. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268803, 07252038720198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRETENSÃO DE DECISÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, CPC). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência antecipatória pressupõe, além da verossimilhança do direito - probabilidade do direito - o risco de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Se a parte pretende obrigar o plano de saúde a autorizar e a efetuar a cobertura de cirurgia, mas a prova documental inicial - relatório médico - não aponta qualquer emergência ou urgência - é recomendável que a apreciação judicial ocorra no momento próprio, de modo a se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Qualquer mudança no cenário fático permitiria a reapreciação do pedido de tutela de urgência, não se evidenciando assim qualquer prejuízo à parte suplicante. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285589, 07044732120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual incipiente, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] IDs 73348253, 73349514, 73348272 e 73348271.